Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-24.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001517-24.2017.8.11.0041.
RECORRENTE: GONÇALINA SIQUEIRA BEZUSKA.
RECORRIDO: VALDIR BEZUSKA.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por GONÇALINA SIQUEIRA BEZUSKA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 22167492-TJ):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PROCEDÊNCIA – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ARTIGOS 1.694 E 1.695 DO CÓDIGO CIVIL – CAPACIDADE FINANCEIRA DA EX-MULHER DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE AUTO-SUSTENTO – NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADA – ISONOMIA CONSTITUCIONAL ENTRE HOMENS E MULHERES – ARTIGO 5o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cabível a exoneração da pensão alimentícia quando não comprovada as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, de modo que deve ser acolhido o pedido do alimentante para ver-se desobrigado de prestar alimentos, sob pena de infração ao princípio da igualdade entre homens e mulheres, conforme o artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal.” ((N.U. 1001517-24.2017.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2019).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 1.694 e 1.695, do CC, uma vez que necessita do valor arbitrado para a sua sobrevivência, bem com o Recorrido não comprovou a impossibilidade de arcar com o pensionamento fixado.
Recurso tempestivo (id. 24346968-TJ).
Contrarrazões no id. 32407952-TJ.
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos aos artigos 1.694 e 1.695, do CC, a parte Recorrente defende que necessita do valor arbitrado para a sua sobrevivência, bem como o Recorrido não comprovou a impossibilidade de arcar com o pensionamento fixado.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A controvérsia cinge-se em saber se a apelante possui condições de se manter às suas expensas para deixar de fazer jus à pensão alimentícia, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor do salário mínimo.
É cediço que a obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges justifica-se no dever de mútua assistência, sendo lícito àquele que não possui condições de auto-sustento requerer auxílio ao seu ex-companheiro.
O fundamento jurídico para a ação de alimentos está disposto nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, que assim estabelecem, respectivamente:
“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.”.
“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”.
Como se verifica da lei alhures mencionada, para ser deferido o direito a alimentos ao ex-cônjuge, é imprescindível a prova de sua necessidade, e estar evidenciada a possibilidade do alimentante de fornecê-los, sendo relevante também a comprovação de que esteja impossibilitado de prover, pelo seu próprio trabalho, a própria mantença.
Sobre o tema, a lição de Sílvio de Salvo Venosa, in verbis:
“Não podemos pretender que o fornecedor de alimentos fique entregue à necessidade, nem que o necessitado se locuplete a sua custa. Cabe ao juiz ponderar os dois valores de ordem axiológica em destaque. Destarte, só pode reclamar alimentos quem comprovar que não pode sustentar-se com seu próprio esforço. Não podem os alimentos converter-se em prêmio para os néscios e descomprometidos com a vida. [...] Do lado do alimentando, como vimos importa que ele tenha meios de fornecê-los: não pode o Estado, ao vestir um santo, desnudar o outro.” (in Direito Civil, 6o volume, 3a edição, São Paulo: Atlas, 2003, p. 374).
Na hipótese dos autos, verifica-se de todo o processado, que o apelado comprovou ser aposentado por invalidez e passou por redução de seus ganhos, assim como, que a apelante possui condições de se auto sustentar.
Eis o teor de trecho da escorreita sentença do magistrado a quo (Id 11762994 - Pág. 3), que bem analisou as provas dos autos:
“(...) No caso, o autor fundamenta seu direito no fato de ter sofrido redução de seus ganhos, eis que é aposentado por invalidez, conforme seu depoimento pessoal (ID. 13914114), senão vejamos:
“(...), às perguntas do juiz respondeu: na medida do possível, ajuda a sua esposa a fazer algum bolo e vende, conseguindo em torno de 100 a 150 por semana; a sua esposa trabalha como diarista e faz bolo; ela não tem emprego fixo; o depoente está aposentado por invalidez; tem feito perícias nas épocas que o INSS solicita; não tem outra fonte de renda; paga aluguel de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês; os próprios filhos das partes falam que a mae prestava serviço para uma Delegada e também para um casal de idosos, Senhor Antonio e dona Lourdes, no bairro Santa Helena; e que ela iniciou um namoro com o Senhor por nome Joaci e passaram a morar juntos;
(...) Além disso, a testemunha Maria Helena Margato Salazar afirmou em seu depoimento (ID 13914114) “que a requerida trabalhou em seu restaurante por um período de cinco ou seis anos (...)”.
Destarte, ao contrário do que sustenta em suas razões recursais, entendo que tanto o apelado reduziu sua capacidade contributiva com para o pagamento da pensão, quanto a apelante dispõe de plenas condições financeiras para se manter sem o auxílio alimentar do recorrido, mormente se considerarmos que possui trabalho com “bicos” que realiza como diarista e possui 57 (cinquenta e sete) anos de idade.
Desta feita, escorreita a sentença que desonerou o apelado de prestar alimentos à recorrente face à capacidade desta de prover sua subsistência.
Ademais, mister se faz ressaltar há muito tempo deixou de ser predominante o entendimento de que, terminado o casamento, deve o homem alimentar sua ex-mulher para o resto da vida, até porque a atual Constituição Federal dispõe em seu artigo 5o, inciso I, que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] - Sob a perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro, o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, reveste-se de caráter assistencial, não apresentando características indenizatórias, tampouco fundando-se em qualquer traço de dependência econômica havida na constância do casamento.
- O dever de mútua assistência que perdura ao longo da união, protrai-se no tempo, mesmo após o término da sociedade conjugal, assentado o dever de alimentar dos então separandos, ainda unidos pelo vínculo matrimonial, nos elementos dispostos nos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02, sintetizados no amplamente difundido binômio – necessidades do reclamante e recursos da pessoa obrigada. [...]
- Por força dos usualmente reconhecidos efeitos patrimoniais do matrimônio e também com vistas a não tolerar a perpetuação de injustas situações que reclamem solução no sentido de perenizar a assistência, optou-se por traçar limites para que a obrigação de prestar alimentos não seja utilizada ad aeternum em hipóteses que não demandem efetiva necessidade de quem os pleiteia.
- Dessa forma, em paralelo ao raciocínio de que a decretação do divórcio cortaria toda e qualquer possibilidade de se postular alimentos, admite-se a possibilidade de prestação do encargo sob as diretrizes consignadas nos arts. 1.694 e ss. do CC/02, o que implica na decomposição do conceito de necessidade, à luz do disposto no art. 1.695 do CC/02, do qual é possível colher os seguintes requisitos caracterizadores: (i) a ausência de bens suficientes para a manutenção daquele que pretende alimentos; e (ii) a incapacidade do pretenso alimentando de prover, pelo seu trabalho, à própria mantença. [...]
- O principal subproduto da tão propalada igualdade de gêneros estatuída na Constituição Federal, foi a materialização legal da reciprocidade no direito a alimentos, condição reafirmada pelo atual Código Civil, o que significa situar a existência de novos paradigmas nas relações intrafamiliares, com os mais inusitados arranjos entre os entes que formam a família do século XXI, que coexistem, é claro, com as tradicionais figuras do pai/marido provedor e da mãe/mulher de afazeres domésticos. [...]
- Seguindo os parâmetros probatórios estabelecidos no acórdão recorrido, não paira qualquer dúvida acerca da capacidade da alimentada de prover, nos exatos termos do art. 1.695 do CC/02, sua própria mantença, pelo seu trabalho [...]
- Por restar fixado pelo Tribunal Estadual, de forma induvidosa, que a alimentanda não apenas apresenta plenas condições de inserção no mercado de trabalho como também efetivamente exerce atividade laboral, [...] Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 3a Turma, REsp 933355/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 25/03/2008).
A propósito:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-MULHER. A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE CÔNJUGES É PROVENIENTE DO DEVER DE SOLIDARIEDADE (ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL) E DE MÚTUA ASSISTÊNCIA (ART. 1.566, III, DO CPC). AUSENTE PROVA QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, CABÍVEL A EXONERAÇÃO DO ALIMENTANTE DO ENCARGO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (TJ/RS - Apelação Cível, No 70081833626, Sétima Câmara Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 31-07-2019) (destaquei)
Como se verifica do julgado alhures, a manutenção da obrigação alimentar em favor de alguém que possui capacidade financeira de sustentar-se, por si só, não se coaduna com as exigências da sociedade atual, onde a mulher tem todas as condições de enfrentar a vida em igualdade de condições.
Desta feita, a necessidade da apelante – que é requisito indispensável ao binômio orientador das relações alimentares – e a impossibilidade de sustentar-se, por si só, não restaram demonstradas, razão pela qual não merece reparos a sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada”.
Portanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ.
2.1. No caso, as instâncias ordinárias, considerando que a pensão alimentícia foi paga por tempo suficiente para seu restabelecimento financeiro, bem como a capacidade laboral da alimentada - que, inclusive, aufere renda -, concluíram ser devida a exoneração pleiteada. A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1442478/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII